Tribunal: TCU
Processo: 030.276/2016-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11146/2021-TCU-Primeira Câmara Em exame, prestação de contas da Secretaria Executiva do Ministério do Esporte (SE/ME), exercício de 2015. Considerando que, após a análise das citações, audiências e oitiva, remanesceram apenas dois fatos a serem ressalvados, a saber: contratação direta da Fundação Ezute, por meio do Contrato 13/2015, por indevida dispensa de licitação, em desacordo com o art. 24, inciso XIII, da Lei 8.666/1993; e contratação da empresa SIG 04 Empreendimentos Imobiliários Ltda., por meio do Contrato 14/2015, em desobediência ao princípio da economicidade, prescrito no caput do art. 70 da Constituição Federal; Considerando que não houve prejuízo apurado na execução de ambos os contratos e que os demais fatos examinados foram suficientemente esclarecidos; Considerando a proposta da unidade técnica de aposição de ressalva, ante a contratação da Fundação Ezute, nas contas dos Srs. George Hilton dos Santos Cecílio (ministro do Esporte), Carlos Geraldo Santana de Oliveira (secretário nacional de Esporte de Alto Rendimento, de 28/4 a 10/5/2015, 13/5 a 14/5/2015 e 16/5 a 23/11/2015), Ricardo Leyser Gonçalves (secretário executivo de 31/1 a 16/11/2015; e secretário nacional de Esporte de Alto Rendimento, de 23 a 30/1/2015 e 24/11 a 31/12/2015), Denner James Armanhe Zacchi (secretário nacional de Esporte de Alto Rendimento - substituto, de 1/1 a 22/1/2015, 31/1 a 25/2/2015, 26/3/2015 e 13/4 a 27/4/2015) e José Pedro Varlotta (assessor da Secretaria Nacional de Esporte de Alto Rendimento); Considerando a proposta da unidade técnica de aposição de ressalva, ante a contratação da empresa SIG 04 Empreendimentos, nas contas dos Srs. George Hilton dos Santos Cecílio (ministro do Esporte), Ricardo Leyser Gonçalves (secretário nacional de Esporte de Alto Rendimento) e Bruno Henrique Lins Duarte (diretor do Departamento de Gestão Interna, de 1/1 a 16/4/2015, 21/4 a 21/6/2015, 22/6 a 18/8/2015); Considerando, entretanto, que, nos termos do art. 10 da IN TCU 63/2010, alterada pela IN TCU 72/2013, serão considerados responsáveis pela gestão os titulares e seus substitutos que desempenharem, durante o período a que se referirem as contas, as seguintes naturezas de responsabilidade: dirigente máximo, membro de diretoria ou ocupante de cargo de direção no nível de hierarquia imediatamente inferior e sucessivo ao do dirigente máximo; e membro de órgão colegiado que, por definição legal, regimental ou estatutária, seja responsável por ato de gestão que possa causar impacto na economicidade, eficiência e eficácia da gestão da unidade; Considerando, ainda, que, nos termos do art. 6o da DN TCU 147/2015, no caso de secretaria-executiva dos ministérios, que é o caso, também devem ser incluídos no rol os titulares das demais secretarias da estrutura do respectivo ministério; Considerando que as unidades que compõem as presentes contas são a Secretaria-Executiva (SE), a Secretaria Nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social (SNELIS), a Secretaria Nacional de Futebol e Direitos do Torcedor (SNFTD), a Secretaria Nacional de Esporte de Alto Rendimento (SNEAR), a Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD), bem assim as informações referentes à Caixa Econômica Federal, na condição de entidade mandatária da União, na unidade gestora 180006/00001 - CEF/Ministério do Esporte (peça 1, p. 11); Considerando, portanto, que, para as presentes contas, dos responsáveis indicados pela unidade técnica para aposição de ressalva nas contas, aqueles que devem ter contas julgadas são: Srs. Carlos Geraldo Santana de Oliveira (secretário nacional de Esporte de Alto Rendimento), Ricardo Leyser Gonçalves (secretário executivo e secretário nacional de Esporte de Alto Rendimento), Denner James Armanhe Zacchi (secretário nacional de Esporte de Alto Rendimento - substituto); Considerando, assim, que os Srs. George Hilton dos Santos Cecílio (ministro do Esporte), José Pedro Varlotta (assessor da Secretaria Nacional de Esporte de Alto Rendimento) e Bruno Henrique Lins Duarte (diretor do Departamento de Gestão Interna) devem apenas ter suas defesas e/ou justificativas acolhidas, sem julgamento de contas; Considerando que não fizeram parte da audiência do Sr. Ricardo Leyser Gonçalves (secretário executivo e secretário nacional de Esporte de Alto Rendimento) (peça 62) as questões relativas à contratação da Fundação Ezute, não devendo, portanto, o fato ser motivo de ressalva a suas contas; Considerando que, apesar de não ser razoável se exigir do então secretário executivo que promovesse análise detalhada do processo de locação, seria exigível da autoridade que se certificasse da vantajosidade da aludida locação para o órgão; Considerando que o processo de contratação submetido ao então secretário executivo continha pareceres da área técnica (departamento de gestão interna) indicando a vantajosidade da operação; Considerando o aumento de apenas 8,6% o gasto com aluguel, segundo os cálculos da unidade técnica; e Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica e do Ministério Público junto a este Tribunal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", todos do Regimento Interno do TCU, em: a) julgar regulares com ressalva, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, as contas dos Srs. Denner James Armanhe Zacchi (XXX.315.428-XX) e Carlos Geraldo Santana de Oliveira (XXX.501.645-XX), dando-lhes quitação; b) julgar regulares, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, as contas dos demais responsáveis, dando-lhes quitação plena; c) acolher as alegações de defesa e justificativas apresentadas pelos Srs. Jose Pedro Varlotta (XXX.846.088-XX), George Hilton dos Santos Cecílio (XXX.069.025-XX) e Bruno Henrique Lins Duarte (XXX.984.961-XX); e pela Fundação Getúlio Vargas (33.641.663/0001-44) e Sig 04 Empreendimentos Imobiliários Ltda. (09.277.444/0001-43); e d) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 030.276/2016-0 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2015) 1.1. Apensos: Processo 029.467/2016-0 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 009.245/2019-7 (SOLICITAÇÃO). 1.2. Responsáveis: André Rego Viana (XXX.292.558-XX); Antônio José Carvalho do Nascimento Filho (XXX.674.357-XX); Carlos Geraldo Santana de Oliveira (XXX.501.645-XX); Cezar Roberto Leão Granieri (XXX.398.968-XX); Denner James Armanhe Zacchi (XXX.315.428-XX); Edson Garcia (XXX.747.608-XX); Evandro Garla Pereira da Silva (XXX.903.178-XX); Felipe Legrazie Ezabella (XXX.141.208-XX); Fábio de Castro Patrício (XXX.894.826-XX); Jose Montanaro Junior (XXX.578.168-XX); José Roberto Gnecco (XXX.671.228-XX); Luís Manuel Rebelo Fernandes (XXX.578.477-XX); Marcio Fernando Andraus Nogueira (XXX.250.688-XX); Marco Aurélio Ravanelli Klein (XXX.937.348-XX); Marcos Cesar Ponce Garcia (XXX.126.848-XX); Marcos Jorge de Lima (XXX.678.252-XX); Martha Maria Bohomoletz de Abreu Dallari (XXX.613.408-XX); Paulo Silva Vieira (XXX.035.207-XX); Ricardo Avelino Trade (XXX.833.456-XX); Ricardo Garcia Cappelli (XXX.320.407-XX); Ricardo Leyser Goncalves (XXX.077.518-XX); Ricardo Nascimento de Avellar Fonseca (XXX.402.931-XX); Rogerio Hamam (XXX.784.038-XX); Sérgio Gomes Velloso (XXX.852.437-XX). 1.3. Órgão: Secretaria Executiva do Ministério do Esporte (extinta). 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEducação). 1.7. Representação legal: José Roberto Manesco (OAB/SP 61.471); Regiana Freitas Lins Rodrigues (OAB/DF 60.269); Karina Amorim Sampaio Costa (OAB/DF 23.803); Décio Flávio Gonçalves Torres Freire (OAB/MG 56.543); Gustavo Andère Cruz (OAB/MG 68.004). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.